Tribunal: TJES
Processo: 5000377-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO DO PRINCIPAL. POSSIBILDIADE HIPÓTESE DIVERSA DE FRACIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se aplica à hipótese dos autos a vedação da Súmula Vinculante n. 47, que desautoriza o fracionamento do crédito principal para a expedição de requisição de pequeno valor para quitação de honorários advocatícios contratuais avençados entre o patrono da causa e a parte.

2. A sentença impugnada apenas deferiu o destacamento do percentual a título de honorários contratuais do crédito principal, o que não viola a vedação ao fracionamento do precatório, a teor do que estabelece o art. 22, §4º, da Lei 8.906/94. Precedente do STJ.

3. No âmbito deste Eg. Tribunal, há previsão de procedimento para o pagamento de precatório, podendo o advogado “receber diretamente o que lhe couber por força de honorários contratuais (art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994), deverá juntar aos autos do processo de execução, antes do envio do ofício ao Tribunal de Justiça, ou a RPV ao ente devedor, o respectivo contrato” (art.
artigo 631, §3º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I
).

4. Vencida a tese que impossibilitava o destacamento dos honorários contratuais do valor principal por ocasião da expedição do precatório.

4. Recurso conhecido e provido.
Juízo negativo de retratação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO DO PRINCIPAL. POSSIBILDIADE HIPÓTESE DIVERSA DE FRACIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se aplica à hipótese dos autos a vedação da Súmula Vinculante n. 47, que desautoriza o fracionamento do crédito principal para a expedição de requisição de pequeno valor para quitação de honorários advocatícios contratuais avençados entre o patrono da causa e a parte.

2. A sentença impugnada apenas deferiu o destacamento do percentual a título de honorários contratuais do crédito principal, o que não viola a vedação ao fracionamento do precatório, a teor do que estabelece o art. 22, §4º, da Lei 8.906/94. Precedente do STJ.

3. No âmbito deste Eg. Tribunal, há previsão de procedimento para o pagamento de precatório, podendo o advogado “receber diretamente o que lhe couber por força de honorários contratuais (art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994), deverá juntar aos autos do processo de execução, antes do envio do ofício ao Tribunal de Justiça, ou a RPV ao ente devedor, o respectivo contrato” (art.
artigo 631, §3º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I
).

4. Vencida a tese que impossibilitava o destacamento dos honorários contratuais do valor principal por ocasião da expedição do precatório.

4. Recurso conhecido e desprovido.
Juízo negativo de retratação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, em juízo negativo de retratação,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 31 de julho de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos , conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16/07/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares,

No voto condutor, o Eminente Relator deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo para
“
para reconhecer a impossibilidade de expedição de Precatório ou RPV para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal
”.

No entanto, após analisar detidamente os autos e os fundamentos lançados pelo Eminente Relator, concluí de modo diverso de Sua Excelência, razão pela qual peço vênia para manifestar voto divergente.

Não perco de vista que a Súmula Vinculante n. 47 não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para quitação de honorários advocatícios contratuais avençados entre o patrono da causa e a parte, conforme consignado pelo Eminente Relator.

No entanto,
a súmula vinculante e o entendimento a partir dela exarado pelo Ex. STF não é aplicável ao presente caso.

Muito embora na inicial (id. num. 4100251) haja pedido de expedição em separado de requisitório para pagamento de honorários advocatícios contratuais,
a sentença impugnada
apenas deferiu a retenção dos valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais do crédito principal devido ao exequente
.
Senão, vejamos:

[...] Após,
EXPEÇA-SE
o competente ofício requisitório em relação ao valor homologado do ID11310850 (crédito principal – R$174,888,32),
observando-se a retenção de 10% de honorários advocatícios contratuais firmados no ID11310851.
(destaquei)

E isso não viola a vedação ao fracionamento do precatório,
pois não há determinação de expedição em separado de requisição de pagamento em apartado, apenas o destaque da verba honorária mediante a juntada do contrato de serviços advocatícios
.

Essa hipótese é prevista no art. 22, §4 da Lei n. 8.906/94, que dispõe:

Art. 22. (...)

§4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou.

No mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, inclusive descrito no
Informativo nº 585
, de que
é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório
(AgRg no AREsp 447.744-RS, Segunda Turma, DJe 27/3/2014).

Colaciono recentes julgados tanto do C. STJ quanto deste Egrégio Tribunal de Justiça com idêntica orientação:

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Ainda que se possa destacar o valor dos honorários contratuais para fins de facilitação do recebimento do valor devido pela parte autora a seu advogado, certo é que tal valor não é autônomo, devido pela Fazenda Pública, mas sim é devido integralmente por esta ao credor. Logo o pagamento em separado é questão meramente procedimental, razão pela qual o advogado deverá receber os honorários contratuais da mesma forma que a parte autora receberá o crédito principal.
2. Assentou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que "é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994,
mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si" (AGRG no AGRG no RESP 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015). 3. No que aponta como ofendidos os arts. 141 e 492 do CPC/2015, a irresignação não merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre os dispositivos legais cuja ofensa se aduz. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.868.872; Proc. 2021/0099669-5; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 16/12/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. RECURSO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE. PRECATÓRIO. ADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. ARTIGO 22, §4º, DO EOAB. PAGAMENTO EM SEPARADO. CONTRATO. JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a Súmula nº 311, do STJ as decisões proferidas pelo Presidente do Tribunal no âmbito da função atípica administrativa do Chefe do Poder Judiciário, de forma que não possuem caráter jurisdicional, não sendo cabível sua impugnação por meio de recurso de agravo regimental. 2. Admite-se, contudo, o agravo como recurso administrativo (RITJES, art. 57), porquanto não se observa erro grosseiro e a impugnação atende aos demais requisitos de admissibilidade.
3. Os honorários advocatícios são verbas de caráter alimentar de titularidade dos advogados, sejam eles contratuais ou sucumbenciais. 4. De acordo com o artigo 22, §4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários contratuais podem ser destacados da condenação principal se ainda não quitados e, a respeito deles, não houver litígio instaurado.
Para que a reserva seja realizada o contrato de prestação de serviços deve ser juntado ao processo antes de expedir-se o precatório. 5. No caso, considerando que o requerimento de reserva foi formulado após a formação e expedição do precatório a reserva da quantia equivalente aos honorários contratuais não pode ser realizada. 6. O requerimento de expedição de precatório em nome de mandatário não pode ser acolhido quando realizado após a expedição da ordem de pagamento. 7. Recurso improvido. (TJES; RAdm 0007561-52.2018.8.08.0000; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/08/2018; DJES 10/08/2018).

Observo que o Eminente Relator menciona voto condutor de minha relatoria para consubstanciar os seus fundamentos. No entanto, da leitura do inteiro teor daquele julgado, não se extrai a conclusão exposta. Conforme consignei:

[...] Igualmente, a vedação indicada pelo Juízo de 1º grau diz respeito
especificamente
à hipótese de fracionamento em que o montante principal está sendo requisitado pela via do precatório e a quantia referente aos honorários contratuais é solicitada
em separado
via requisição de pequeno valor,
o que não é o caso dos autos
. [...]

Ademais, registre-se que o procedimento para o pagamento da obrigação de pequeno valor/precatório está descrito no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I, prevendo o artigo 631, §§2º e 3º,
in verbis:

Art. 631.
Os ofícios de requisição deverão ser instruídos com a documentação necessária à comprovação

das informações neles inseridas.

§1º
O advogado detém a qualidade de beneficiário do precatório em relação aos honorários, salvo quando, em caso de honorários sucumbenciais, tendo o causídico executado referida verba autonomamente ou em litisconsórcio, tiver direito à expedição independente de precatório ou RPV.

§2º
Se o advogado quiser, no momento do pagamento ao credor originário,
receber diretamente o que lhe couber por força de honorários contratuais (art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994), deverá juntar aos autos do processo de execução
,
antes do envio do ofício ao Tribunal de Justiça, ou a RPV ao ente devedor
,
o respectivo contrato.

§3º
Cumprindo o beneficiário da verba honorária a cautela do § 2º,
o juízo da execução a identificará no ofício de requisição pelo percentual contratado, em se tratando de precatório ou de RPV, mantida a natureza do crédito principal requisitado, sendo vedada sua execução autonomamente.

Portanto, mais uma vez, não assiste razão ao executado nesse particular.

Assim, tendo em vista estarmos em sede de juízo de retratação em virtude de decisão exarada pela Vice-Presidência deste Eg. Tribunal, que entendeu pela possível dissonância do entendimento anteriormente proclamado por esta Eg. Câmara frente à Súmula Vinculante n. 47 do STF, entendo que não há na presente hipótese qualquer violação ao precedente obrigatório evocado pelo ente estatal, conforme fundamentação supracitada.

Diante disso, divirjo do voto condutor para, em exercício negativo de retratação,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a r. Sentença em relação ao destaque dos honorários advocatícios contratuais.

É como, respeitosamente, me manifesto Sr. Presidente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 30/07/2024

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000377-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO FERREIRA COSTA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NELIO FERREIRA COSTA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, GABRIEL ZOBOLE DE ASSIS - ES21626-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de de recursos de apelação cível, interpostos por Nélio Ferreira Costa (ID n. 4100280) e pelo Estado do Espírito Santo (ID n. 4100741), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (ID n. 4100276), que homologou os valores apontados no ID n. 4100256 e extinguiu o cumprimento de sentença sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante sustentou (ID n. 4100280): (i) preliminarmente, que a sentença carece de fundamentação na medida em que não apreciou o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença; e (ii) no mérito, que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo sustentou em seu recurso (ID n. 4100741) que (i) deve ser incluído nos cálculos o valor referente às parcelas de contribuição previdenciária de responsabilidade do empregador a serem direcionadas ao IPAJM; (ii) que o apelante não possui legitimidade para executar/receber a verba honorária sucumbencial fixada no título executivo; (iii) que não é possível o fracionamento da execução para pagamento de honorários contratuais contra a Fazenda Pública; (iv) que não é possível o pagamento direto, via requisição de pequeno valor, de quantia que supera o limite fixado pela Lei Estadual n. 7.674/2003.

Os referidos recursos foram julgados por esta c. Primeira Câmara Cível que, em resumo, conheceu dos recursos para DAR PROVIMENTO ao do requerente, a fim de condenar os Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença e deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo para incluir nos cálculos a cota patronal previdenciária.

Contra o acórdão, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso à instância superior.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e o precedente vinculante (Tema 18), determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Feitos tais registros, passo ao exame da questão inerente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, sobretudo para estabelecer se há possibilidade de pagamento por Precatório ou RPV em separado ou apenas a possibilidade de requerimento de reserva do respectivo valor. Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que deva prosperar a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto à impossibilidade de pagamento dos honorários contratuais em RPV ou Precatório separado.

Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 564132 (tema 18) o Pretório Excelso fixou tese jurídica a fim de estabelecer que
os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

O Supremo Tribunal Federal, através da súmula vinculante nº 47, firmou entendimento no sentido de que
os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza
.

Ao dar cumprimento ao enunciado da referida súmula, a Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que
a Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico
. (Rcl 23188 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

Não obstante o c. STJ possua firme entendimento no sentido de que seja
possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório
, tal não permite a expedição de precatório ou RPV dissociado do principal.

Esse também é o entendimento deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003269-65.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: FINAMORE SIMONI – ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE Nº 47 – INAPLICABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STF e deste TJES é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários advocatícios resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
3. Recurso improvido. (Data: 13/Aug/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003269-65.2020.8.08.0000. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR OCASIÃO DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO CRÉDITO PRINCIPAL – ARTIGO 22, §4º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E INFORMATIVO 535 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante a juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 8.906/94, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório (Informativo 585) 2. A decisão agravada ao indeferir o pedido de dedução dos honorários contratuais por ocasião da expedição do ofício requisitório, fundamentando na vedação do fracionamento do precatório, partiu de premissa equivocada, haja vista que não consta pedido de requisição de pagamento do montante relativo aos honorários contratuais de forma autônoma 3. Igualmente, a vedação indicada pelo Juízo de 1º grau diz respeito especificamente à hipótese de fracionamento em que o montante principal está sendo requisitado pela via do precatório e a quantia referente aos honorários contratuais é solicitada em separado via requisição de pequeno valor, o que não é o caso dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5011758-23.2022.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ante o exposto, por aplicação do disposto no art. 1.030, II, do CPC, revejo o ponto específico trazido à reapreciação desta Câmara, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para reconhecer a impossibilidade de expedição de Precatório ou RPV para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal.

É como voto.

Eminentes pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos moldes do art. 942 do CPC.

Cuida-se de
reexame de apelação cível
em razão de decisão proferida pela vice-presidência deste Tribunal de Justiça, na qual fora determinado o retorno dos autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de cumprimento da norma contida no inciso II do art. 1.030 do CPC, em virtude de aparente contrariedade do acórdão proferido e precedente vinculante (Tema 18).

O douto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu parcial provimento ao recurso do
Estado do Espírito Santo
, para reconhecer a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal.

Inaugurando divergência, a culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, negou provimento ao apelo do ente estatal, a fim de manter incólume a r. sentença que homologou os valores apontados no Id. 4100256 e extinguiu o cumprimento de sentença sem condenação em custas e honorários advocatícios, sendo integralmente acompanhada pela douta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, alcancei a mesma conclusão externada no voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque, como bem apontara o voto dissidente, na hipótese, “
não há determinação de expedição em separado de requisição de pagamento em apartado, apenas o destaque da verba honorária mediante a juntada do contrato de serviços advocatícios
”, nos termos do §4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, que assim dispõe:

Art. 22. [...]

§4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório,
o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte,
salvo se este provar que já os pagou. (
g.n
.)

Com efeito, consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"é possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994
" (AgRg no AgRg no REsp 1.494.498/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.9.2015).

Nesse sentido, outros julgados do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que "não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios". 2.
Esse entendimento não se aplica aos honorários contratuais, porquanto não decorrem da condenação, sendo facultado, entretanto, ao advogado, requerer a sua reserva mediante a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços. Precedentes.
3. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no REsp 1.724.222/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 5/9/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE RPV. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, sob a égide do art. 543-C do CPC/1973, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório. 2.
No entanto, esse entendimento não abarca os honorários contratuais, embora permaneça a faculdade do causídico de buscar a reserva dos valores mediante a juntada do contrato celebrado com seus clientes. 3. Precedentes do STJ (REsp 1.768.675/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.625.004/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21/5/2018) e do STF (RE 1.094.439 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/3/2018; RE 1.035.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/9/2017)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1.775.676/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência,
para negar provimento ao apelo
do
Estado do Espírito Santo
, mantendo incólume a sentença
a quo
.

É como voto.